Tribunal: TJSP
Processo: 0007703-50.2021.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Dissídio coletivo de greve. Autarquia estadual. Servidores públicos celetistas. Deflagração do movimento grevista por alegada ausência de isonomia salarial. Natureza econômica. Ausência de comum acordo para a instauração do dissídio coletivo (art. 114, § 2o, CF). Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regulares do processo. Tema 841 do STF. Precedentes do OE. Processo extinto

Ementa:

Dissídio coletivo de greve. Autarquia estadual. Servidores públicos celetistas. Deflagração do movimento grevista por alegada ausência de isonomia salarial. Natureza econômica. Ausência de comum acordo para a instauração do dissídio coletivo (art. 114, § 2o, CF). Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regulares do processo. Tema 841 do STF. Precedentes do OE. Processo extinto sem resolução de mérito.